Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0000334-46.2016.8.07.0020 AGRAVANTE: ACILINO DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VERDES MARES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9685711, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 17631030). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, considerando a afetação do RE 695.911 (Tema 492), determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos (ID 17631030). Não obstante a remessa do feito à Presidência, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do citado paradigma tenha sido apreciado em 18/12/2020, não houve, ainda, a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proferido no âmbito do RE 695.911. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019